Tribunal: TJSP
Processo: 1001597-65.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Inadimplemento de mensalidades escolares - Incidência de multa moratória de 2% - Inacumulabilidade, porém, da aplicação do abono de pontualidade com a multa moratória, sob pena de bis in idem - Cláusula contratual que dispõe sobre o denominado desconto pontualidade que é abusiva, por afrontar o disposto no art. 51, incisos IV, X e XV do CDC -

Ementa:
COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Inadimplemento de mensalidades escolares - Incidência de multa moratória de 2% - Inacumulabilidade, porém, da aplicação do abono de pontualidade com a multa moratória, sob pena de bis in idem - Cláusula contratual que dispõe sobre o denominado desconto pontualidade que é abusiva, por afrontar o disposto no art. 51, incisos IV, X e XV do CDC - Procedência parcial mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001597-65.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESCOLA
FREE WORLD EIRELI - EPP, é apelada CINTHIA MANUELA PEREIRA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-65.2020.8.26.0008 -Voto no 22905 – São Paulo
2
Apelação Cível no 1001597-65.2020.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante: Escola Free World Eireli Epp
Apelado: Cinthia Manuela Pereira
Juíza: Mariana Dalla Bernardina
VOTO 22905
COBRANÇA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
Inadimplemento
de
mensalidades
escolares - Incidência de multa moratória de 2% -
Inacumulabilidade, porém, da aplicação do abono de
pontualidade com a multa moratória, sob pena de bis in
idem - Cláusula contratual que dispõe sobre o denominado
desconto pontualidade que é abusiva, por afrontar o
disposto no art. 51, incisos IV, X e XV do CDC -
Procedência parcial mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ESCOLA
FREE WORLD EIRELLI EPP contra CINTHIA MANUELA
PEREIRA julgada parcialmente procedente para condenar a ré
ao pagamento das mensalidades escolares discriminadas na
petição inicial (junho de 2019 e setembro a dezembro de 2019
em relação aos alunos Luiz e Maria fls. 03), considerando-se
como valor das mensalidades a quantia de R$ 1.481,85 para o
ano letivo de 2019, todas acrescidas, a partir de cada
vencimento, com correção monetária pela tabela prática do
TJSP, juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%.
Diante da sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-65.2020.8.26.0008 -Voto no 22905 – São Paulo
3
advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2, do CPC.
A autora busca a reforma do julgado sob o
fundamento de que há cláusula de perda de desconto no caso
de inadimplência ou não pagamento em dia. Sustenta a
validade do desconto pontualidade e da cobrança da multa
moratória, inexistindo falar em bis in idem. Afirma que o abono
por pontualidade e a multa contratual possuem o propósito de
instar a parte contratante a adimplir a sua obrigação, de
garantir o cumprimento da obrigação ajustada.
Recurso não respondido.
É o relatório.
Trata-se de cobrança de mensalidades escolares
dos filhos da ré.
Regularmente citada (fls. 40), a ré deixou de
oferecer contestação, conforme certidão de fls. 41.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
A sentença está correta.
Ora, reputado a ré revel, deve o juiz considerar os
fatos afirmados pelo autor, eximindo-se do ônus probatório
que lhe foi imposto por lei de demonstrar os fatos constitutivos
de seu direito (art. 373, I, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-65.2020.8.26.0008 -Voto no 22905 – São Paulo
4
É o que dispõe o art. 307 do Código de Processo
Civil:
“Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados
pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos,
caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias.”
Cabe considerar, por oportuno, que não se olvida
que a presunção disposta no art. 344 do Código de Processo
Civil seja relativa, conquanto possível seja ela elidida na
hipótese em que a presunção fática que favoreça a parte
autora seja contrária ao contexto probatório, pois o juiz deve
formar seu convencimento motivado livremente, nos moldes do
art. 371 do citado diploma legal, adstrito aos fatos e
circunstâncias presentes nos autos.
Segundo Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Novo
Curso de Direito Processual Civil, 8a edição, vol. 1, pág. 392:
“A presunção de veracidade restringe-se às alegações dos
fatos mencionados pelo autor, e jamais ao direito invocado. O
que o juiz presume é a verdade dos fatos, mas nem por isso
ele está obrigado a retirar deles a consequência jurídica
pretendida pelo autor. O juiz, que conhece o direito, atribuirá
aquela que for prevista pelo ordenamento jurídico. Nesse
sentido: “A falta de contestação conduz a que se tenham como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-65.2020.8.26.0008 -Voto no 22905 – São Paulo
5
verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a
que necessariamente deve ser julgada procedente a ação.
Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os fatos não
conduzirem às consequências jurídicas pretendidas, seja por
evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar
que aquelas se verifiquem (STJ, 3a Turma, REsp 14.987-CE,
rel. Min. Eduardo Ribeiro)”.
Assim, a ausência de contestação não pode fazer o
juiz presumir verdadeiros fatos que contrariam o senso comum
ou que se mostram inverossímeis.
No caso, este Tribunal compactua com a tese de que
a adoção do “desconto pontualidade”, “abono de pontualidade”
ou “prêmio por pontualidade caracteriza verdadeira multa
moratória disfarçada, a qual já foi aplicada por força da mora
do devedor juntamente com os demais encargos dela
decorrentes, o que torna inadmissível a cobrança, sob pena
importar em bis in idem, o que é vedado por nosso
ordenamento jurídico. Haja vista o fato de que ambas têm
natureza sancionatória e encontram embasamento na mora do
devedor.
Ora, a dupla penalidade moratória, que se verifica
com a perda do desconto por pontualidade somada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-65.2020.8.26.0008 -Voto no 22905 – São Paulo
6
imposição de multa por atraso, importa violação ao disposto no
Código de Defesa do Consumidor, que limita esta sanção ao
máximo de 2% (arts. 51, incisos IV, X e XV, do Código de
Defesa do Consumidor).
A multa moratória de 2%, no entanto, conforme bem
elucidado na sentença, é devida.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES.
DESCONTO POR PONTUALIDADE. MULTA CONTRATUAL
DE 10%. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 52 § 1o,
COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.298/96. REDUÇÃO DA
MULTA PARA 2%. CABIMENTO. 1. Não se admite a cobrança
de desconto por pontualidade quando se trata de multa
disfarçada pela mora, sob pena de se incorrer na duplicidade
de penalidade pelo mesmo fato gerador. 2. É cabível a
redução da multa contratual prevista nos contratos de
prestação de serviços educacionais para o limite legal de 2%
previsto no Código de Defesa do Consumidor. 3. Quando cada
litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e
proporcionalmente distribuídos os encargos financeiros da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-65.2020.8.26.0008 -Voto no 22905 – São Paulo
7
sucumbência,
de
acordo
com
a
derrota
objetiva
experimentada. Recurso desprovido” (Apelação Cível no
9271788.59.2008.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Gilberto Leme, julgada em 13.3.2012).
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
Ação de cobrança julgada procedente - Impossibilidade da
exigência conjunta de multa moratória e da mensalidade sem
o desconto de pontualidade, prevalecendo esta última, apenas
- Recurso provido para esse fim" (TJ/SP - 33a Câmara da
Seção
de
Direito
Privado
-
Apelação
n°
0004273-67.2009.8.26.0564 - Relator Des. Sá Duarte - julgada
em 28/5/2012).
"Ação
de
cobrança.
Prestação
de
serviços
educacionais. Inadimplemento das mensalidades. Ocorrência
e confissão. Discussão quanto ao montante devido. Desconto
de pontualidade. Modalidade de multa camuflada que acarreta
uma dupla imposição de penalidade ao consumidor pelo
atraso no pagamento da mensalidade. Inadmissibilidade da
perda do aludido abono simultaneamente à cobrança de multa
moratória, pois tal cumulação constituiria verdadeiro bis in
idem. Prestações que devem corresponder ao valor líquido, já
descontado o aludido prêmio pontualidade, com incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-65.2020.8.26.0008 -Voto no 22905 – São Paulo
8
multa de 2%. Redução do montante condenatório. Recurso
parcialmente provido" (TJ/SP - 34a Câmara da Seção de
Direito Privado - Apelação n° 9127600- 36.2009.8.26.0000 -
Relator Des. Gomes Varjão - julgada em 18/6/2012).
Assim,
conforme
ponderou
a
magistrada
sentenciante, o valor da mensalidade escolar a ser
considerado é aquele previsto no aditamento contratual
firmado entre as partes, qual seja, R$ 1.481,85 (fls. 19 e 29),
com incidência de multa moratória no importe de 2%.
Destarte, de rigor a manutenção da sentença.
Em face do exposto, ao recurso é negado
provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator